Tribunal: TJDFT
Processo: 0711780-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. Não há omissão quando o acórdão deixa de suspender a exigibilidade da verba sucumbencial, porquanto trata-se de efeito ope legis da concessão da gratuidade de justiça, consoante dispõe o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
III. Recurso desprovido.